Tribunal: CARF
Processo: 10280.003582/2006-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.003582/2006-34
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.215 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PARÁ PIGMENTOS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PIS/PASEP.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
SERVIÇOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO. POSSIBILIDADE.
Estando comprovado que serviços de terraplanagem, integram o processo
produtivo para a produção do Caulim, necessário reconhecer o direito aos
créditos apurados no regime da não-cumulatividade do PIS e da Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.003582/2006-34
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.215 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003582/2006-34

Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 3402-003.709, de 15 de dezembro de 2016 (fls. 481 a 494 do processo
eletrônico), proferido pela Segunda Turma da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento
deste CARF, decisão que unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário.

A discussão dos presentes autos tem origem pedido de ressarcimento de crédito
PIS/PASEP no valor de R$ 199.436,67, transmitido pelo Contribuinte em 28/04/2006, relativo
ao 1o trimestre de 2006, cumulado com apresentação de DCOMP com pedido de
ressarcimento no valor de R$ 240.046,40.

A DRF/Belém, por intermédio do despacho decisório exarado, deferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento, no valor de R$ 59.028,39; e homologou parcialmente a
compensação objeto do PER/DCOMP até o limite do crédito reconhecido

O Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual, em síntese:

a) indica ser nulo o Despacho por inexistência de descrição dos fatos e
enquadramento legal;
b) entende haver feito a correta apuração da base da contribuição, não tendo
a fiscalização exposto as razões que a levaram a apurar suposto erro no cálculo dos
coeficientes utilizados pela empresa, o que, por si só, inviabiliza a sua defesa;
c) “Vê-se, pois, que a alteração dos coeficientes de cálculo pela Fiscalização está
eivada de nulidade, nos termos do art. 59, II, Decreto n° 70.235/1 972, tendo em vista que a
mesma não discrimina os motivos da referida alteração, cerceando o direito da requerente, por
ausência de elementos para se defender.”;
d) defende que os valores pagos na aquisição de óleos combustível e
lubrificante, e os despendidos com serviços de terraplanagem geram créditos por se
caracterizarem como insumo;
e) argumenta que a definição de insumo trazida pelos atos normativos da
Receita Federal foi pega de empréstimo, “de modo flagrantemente impróprio”, das
legislações do ICMS e do IPI, não podendo ser utilizadas para a Cofins, uma vez que a
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.215 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003582/2006-34

materialidade desta última é muito maior que a dos impostos, devendo a possibilidade de
creditamento também ser mais abrangente;
f) cita a Solução de Divergência no 37, de 2008, da Cosit, que entende ser
aplicável ao presente caso, na qual a administração teria concluído que os óleos combustíveis e
créditos de Cofins, não havendo necessidade de que os mesmos ajam diretamente sobre o
produto fabricado. Transcreve trechos do documento;
g) destaca que o óleo combustível é consumido como combustível no
processo de evaporação do caulim. “Isso porque o processo de evaporação, que tem por objetivo
diminuir o teor de umidade da polpa redispersa para níveis de 30 a 35%. O sistema de
evaporação é composto por um vaso cilíndrico, termo compressor e conjunto de trocadores de
calor tipo placas e de uma caldeira flamotubular, que utiliza óleo BPF1 A, como
combustível.”;
i) Com relação aos produtos intermediários (tubos e conexões de aço) e aos
serviços de terraplanagem, julga que, apesar de não agirem diretamente sobre o produto
fabricado, não há dúvida de que são utilizados em seu processo de fabricação, mais
precisamente no transporte de gás no processo de evaporação do “caulim”, bem como nas
instalações hidráulicas;
i) caso assim não se entenda, o que se admite apenas para argumentar, a
requerente requer a realização de perícia.

A DRJ em Belém/PA julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo Contribuinte.

Irresignado com a decisão contrária ao seu pleito, o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, o Colegiado por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário, conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Tratando-se de processo de iniciativa do contribuinte, cabe a ele o ônus da prova
dos fatos jurígenos de sua pretensão.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.215 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003582/2006-34

REGIME NÃO CUMULATIVO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. INSUMO.
CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de
“insumo” é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que
aquele da legislação do imposto sobre a renda, abrangendo os “bens” e
“serviços” que integram o custo de produção.
PIS. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
TERRAPLANAGEM. DIREITO AO CRÉDITO.
Estão aptos a gerarem créditos das contribuições os bens e serviços aplicados na
atividade de processo de lavra, beneficiamento e embarque do caulim, passíveis
de serem enquadrados como custos de produção. Dentre eles encontra-se o
serviço de terraplanagem. Diferentemente, a aquisição de tubos e conexões que
o Contribuinte não logra demonstrar não terem sido contabilizados no ativo
imobilizado, não podem gerar o crédito pretendido.
Recurso voluntário provido em parte.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 496 a 509) em
face do acordão recorrido que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, a divergência
suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito ao fato de os serviços de terraplanagem se
enquadrarem ou não no conceito de “insumo”.

Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, a Fazenda Nacional
apresentou como paradigma o acórdão de no 3301-01.519. A comprovação dos julgados firmou-
se pela transcrição da ementa do acórdão paradigma no corpo da peça recursal.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de
fls.511 a 513, sob o argumento o acórdão recorrido decidiu que os serviços de terraplanagem no
processo de lavra, beneficiamento e embarque do caulim estão aptos a gerarem créditos das
contribuições para o PIS. Por sua vez, o acórdão paradigma decidiu que ficou afastado do
conceito de “insumo” o enquadramento dos serviços de terraplanagem tal como previsto no art.
3o, II da lei 10.637/2002.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.215 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003582/2006-34

Desta forma, entendeu-se que restou comprovada a divergência jurisprudencial.

O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 606 a 632, manifestando pelo não
provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

O Contribuinte também interpôs Recurso Especial de Divergência (522 a 539),
sendo que lhe foi negado seguimento, conforme despacho de fls. 669 a 672.

O Contribuinte não apresentou agravo.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 511 a 513.

Do Mérito

No mérito, a divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito ao conceito
de insumo para fins de reconhecimento do direito a créditos do PIS e da Cofins não cumulativos,
com relação aos serviços de terraplanagem.

Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.215 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003582/2006-34

Inicialmente, destaco que sempre tive o entendimento que é necessário se
observar o princípio da essencialidade para a definição do conceito de insumos com a finalidade
do reconhecimento do direito ao creditamento ao PIS/Cofins não-cumulativos.

DO CONCEITO DE INSUMO

Sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo, temos que
anteriormente a definição de insumos era adotada de acordo com as Instruções Normativas SRF
247 e 404, que excessivamente eram restritivas, assemelhando-se ao conceito de insumos
utilizado para utilização dos créditos do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados,
estabelecido no art. 226 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI).

Nessa senda, também, era usado impropriamente o conceito de insumos
estabelecido na legislação do IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que era
demasiadamente amplo. Pelo raciocínio estabelecido a partir da leitura dos artigos 290 e 299 do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99), poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da
pessoa jurídica com o consumo de bens ou serviços integrantes do processo de fabricação ou da
prestação de serviços como um todo.

No entanto, sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo
para a constituição do crédito do PIS e da Cofins trazida pela Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03, em
fevereiro de 2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170, definiu
que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve observar
o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo. Que trouxe em sua
ementa o seguinte: (Grifos meus):

“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.215 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003582/2006-34

DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.”

Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.215 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003582/2006-34

De acordo com decisão definiu-se ser ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas IN SRF 247 e 404 que, por sua vez, traz um entendimento mais restritivo que a descrita na
lei.

E também entendo que deve-se ser afastados os conceitos e critérios da legislação
do IPI e do IRPJ, pois, depreendendo-se da análise da legislação e seu histórico, bem como
intenção do legislador, entendo não ser cabível adotar de forma ampla o conceito trazido pela
legislação do IRPJ como arcabouço interpretativo, tendo em vista que nem todas as despesas
operacionais consideradas para fins de dedução de IRPJ e CSLL são utilizadas no processo
produtivo e simultaneamente tratados como essenciais à produção.

O conceito de insumos, já consolidado neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, inclusive no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, deve
ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade. De acordo com o REsp 1.221.170 –
que trouxe, pelas discussões e votos proferidos, o mesmo entendimento já aplicável pelas
suas turmas e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Privilegiando, assim, a
segurança jurídica que tanto merece a Fazenda Nacional e o sujeito passivo. Ou seja, o
entendimento predominante considera o princípio da essencialidade para fins de conceituação de
insumo.

Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode ser
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS, impende analisar se
há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço especificamente para
utilização na prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável);
essencialidade ao processo produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente
daquela aquisição) e possibilidade de emprego indireto no processo de produção
(prescindível o consumo do bem ou a prestação de serviço em contato direto com o bem
produzido).

Portanto, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo gerador de crédito de PIS e COFINS, imprescindível a sua essencialidade ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.215 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003582/2006-34

“
Importante ainda trazer que, recentemente, sobre o assunto, a Fazenda Nacional
editou a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, na qual traz que o STJ em referido
julgamento teria assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte":

"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei
n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda
Nacional (Grifos meus):

“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar
a imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.215 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003582/2006-34

42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade
ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para
a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo."

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.

Ou seja, a Fazenda Nacional esclareceu, entre outros, com tal manifestação
que “insumos de insumos” geram crédito de PIS e Cofins não cumulativo.

Ademais, tal ato ainda reflete sobre o “teste de subtração” que deve ser feito para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:

“15. Deve­se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.215 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003582/2006-34

raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre
do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro
Campbell Marques.”

Em suma, ambos atos normativos em sua leitura da decisão do STJ no referido
acórdão que reconhecem que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.

Em vista do exposto, em relação aos critérios a serem observados para fins de
conceito de insumo, entendo que a Fazenda Nacional não assiste razão ao aplicar a IN
247/02 e a IN 404/02 – consideradas ilegais pelo STJ.

Passa-se à análise dos itens com relação aos quais pretende a recorrente ver
revertida a glosa, reconhecendo-se o direito ao crédito das contribuições para o PIS e a COFINS
não-cumulativas.

O Acordão recorrido entendeu que:

Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.215 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003582/2006-34

Destaco igualmente que a defesa efetuou acurado trabalho de demonstração da
participação dos serviços de terraplanagem em seu processo de produção, em fls
396 e seguintes.

Traçadas essas premissas, destaco o objeto social da Recorrente, retirado dos
atos constitutivos vigentes à época da autuação fiscal:

Passo então a aferição dos itens glosados pela Fiscalização, cotejando os com
o objeto social da Recorrente, para aferir quais se amoldam ao conceito de
insumo (custo de produção) para fins de tomada de crédito na sistemática não
cumulativa da Contribuição ao PIS.

Com relação ao serviço de terraplanagem, especificamente no processo produtivo
da ora Recorrente, o Conselheiro Alexandre Kern manifestou-se perfeitamente
sobre sua essencialidade na atividade empresarial, especificamente na fase
operacional do processo produtivo do caulim, no seguinte trecho do Acórdão
3803002.773 (Processo 10280.003586/200612).
6
“A ora recorrente é sociedade empresária, desenvolvendo processo produtivo de
mineração integrada do caulim, composto por unidades de mina, planta de
beneficiamento e porto,
interligadas por um mineroduto. Nesse contexto, faz-se necessária a lavra de
grandes quantidades de minério cru, a matéria prima a ser beneficiada. A lavra
do minério, extraído para a produção do caulim, compreende a supressão
vegetal; remoção e salvamento do solo orgânico; decapeamento e disposição nos
locais de descarte, escavação, carga e transporte do minério e alimentação do
"blunger". Para a execução desses atos de lavra, a sociedade contrata serviços
de levantamento topográfico, de terraplenagem e de sondagem do solo.
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.215 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003582/2006-34

Especificamente no que pertine às sondagens, segundo a prova constante dos
autos, tratase de avaliação de um corpo mineral, necessárias para verificar a
viabilidade de extração e utilização do minério como matéria prima ao processo
de produção e beneficiamento. Consta que o Ministério das Minas só autoriza a
lavra se a instituição concessionária da área comprovar a existência de
quantidades comerciais do minério, fazendose necessário o modelamento
geológico com base nestas sondagens. Mesmo depois de concedida a lavra, os
trabalho de sondagem não são paralisados e, a cada avanço da mina, um novo
detalhamento é programado e concluído com auxílio dos
equipamentos de perfuração. Queda patente a subsunção desses itens no conceito
de insumo esposado por este Colegiado. Tratase de serviços empregados no
processo produtivo, guardando com ele relação de pertinência e essencialidade."

Tal entendimento foi reproduzido pela mesma Turma Julgadora nos Processos
10280.003589/200656,
10280.003590/20068,
10280.003592/200670,
10280.003593/200614, 10280.003606/200655, em todos sendo concedido o
direito creditório à Recorrente.

Nesse mesmo sentido este Colegiado já apreciou outro processo de ressarcimento
da Recorrente onde também constava a questão do crédito d Contribuição ao PIS
referente à contratação do serviço de terraplanagem, o qual foi reconhecido pela
unanimidade dos Conselheiros julgadores (Acórdão n. 3402003.034).

A empresa trouxe ao autos documentos/informações que atendem, salvo melhor
juízo, à necessidade de comprovar que os serviços de terraplanagem integram o processo
produtivo da empresa para a produção do caulim:

Entendo que no caso dos autos está comprovado que os serviços de
terraplanagem, integram o processo produtivo do Caulim e, nessa condição, fazem jus ao
aproveitamento dos créditos de PIS e Cofins, apurados no regime da não cumulatividade de que
tratam os inc. II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003

Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.215 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003582/2006-34

Por fim, recordo que essa matéria já é conhecida por esse Colegiado – nessa
seara, faço meus os argumentos do ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal que em seu
voto condutor no acórdão n.o 9303-008.044, analisou a mesma matéria, e a ementa restou assim
redigida:

Acórdão: 9303-008.044
Número do Processo: 10280.003587/2006-67
Data de Publicação: 08/03/2019
Contribuinte: PARA PIGMENTOS S A
Relator(a): ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005

Ementa:

PIS/PASEP.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
SERVIÇOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO. POSSIBILIDADE.

Estando comprovado que serviços de terraplanagem, sondagem, topografia e
bombeamento, integram o processo produtivo para a produção do Caulim,
necessário reconhecer o direito aos créditos apurados no regime da não-
cumulatividade do PIS e da Cofins.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.

Do Dispositivo

Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.215 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.003582/2006-34

Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital